Tribunal: TJES
Processo: 5001130-61.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001130-61.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEMROD EMERICK e outros
RECORRIDO: WANDER DA SILVA MENEGUCCI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5001130-61.2025.8.08.0002

JUÍZO DE ORIGEM
: ALEGRE - 1ª VARA.

RECORRENTE:
NEMROD EMERICK

RECORRIDO:
WANDER DA SILVA MENEGUCCI

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso
não
conhecido por
não
preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que o recurso padece de vício insanável relativo ao preparo, devendo ser aplicada a pena de deserção, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA OU DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por Nemrod Emerick em face de Wander da Silva Menegucci, alegando ofensa à honra em razão de publicações em redes sociais.

2) O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando que as manifestações do réu consistiam em crítica política à gestão pública, sem dolo específico de ofender a honra pessoal do agente político.

3) O autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Contudo, em sede de contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de deserção, apontando que o recorrente não efetuou o preparo nem pleiteou a gratuidade de justiça no recurso, ônus que lhe incumbia.

4) No sistema dos Juizados Especiais, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e deve ser realizado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, abrangendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau (Art. 42, § 1º e Art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95).

5) Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente interpôs o recurso sem colacionar o comprovante de recolhimento das custas. Outrossim, não houve formulação de pedido de assistência judiciária gratuita nas razões recursais, tampouco reiteração fundamentada de eventual hipossuficiência.

6) Assim, diante da preclusão temporal e da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.

7) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto, ante a sua manifesta
DESERÇÃO
, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

8) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)